Tribunal: TCU
Processo: 022.612/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10086/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Departamento de Polícia Federal. Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do MS 33.803, que determinou a nulidade dos Acórdão 2778/2014-TCU-Segunda Câmara (peça 20) e 5.234/2015-TCU-2a Câmara (peça 50) em relação ao impetrante Ilson Medeiros da Nóbrega; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; em: a) tornar insubsistente o item 9.1 do Acórdão 5234/2015-TCU-Segunda Câmara ; e b) em cumprimento à decisão proferida pelo STF nos autos do MS 33.803, transitada em julgado em 03/03/2018, conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria de Ilson Medeiros da Nóbrega. 1. Processo TC- Processo 022.612/2013-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Horacio Antonio dos Santos (XXX.204.111-XX); Ilson Medeiros da Nobrega (XXX.545.684-XX); Inacio de Araujo Ferreira (XXX.811.114-XX); Ione Teresinha Lopes Ortiz (XXX.847.600-XX); Isa Maria Freire Brasileiro (XXX.385.913-XX); Isaac Cesar Mathias Bezerra (XXX.369.592-XX); Isaias Fernandes da Silva Filho (XXX.481.797-XX); Isaias Francisco de Oliveira (XXX.085.163-XX); Iva Luis Bosques de Oliveira (XXX.951.335-XX); Ivan de Andrade Franco da Cunha (XXX.221.457-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Carmen Rachel Dantas Mayer (OAB/PB 8.432) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.